Tribunal: STF
Processo: AR 2272
Classe: AR
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. OMISSÃO DA DECISÃO EMBARGADA QUANTO À JUSTIÇA GRATUITA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS A FIM DE CONCEDER O BENEFÍCIO EM FAVOR DA EMBARGANTE.



    Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos por Olavo Lacerda de Camargo Neto contra decisão de minha relatoria que restou assim ementada, in verbis:



    “AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO A PRECEITO CONSTITUCIONAL. ART. 33 DO ADCT. PRECATÓRIO. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS. JULGAMENTO EM DESCONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO DESTA SUPREMA CORTE. DECISÃO RESCINDENDA QUE CONHECEU O MÉRITO DA LIDE. PEDIDO RESCISÓRIO JULGADO PROCEDENTE”. (doc. 86)



    Alega a embargante que o decisum vergastado incorreu em omissão ao não se pronunciar sobre o pleito de assistência judiciária gratuita. Requer o provimento dos presentes embargos de declaração e, diante do falecimento do patrono do embargante, pleiteia prazo para juntada de procuração.



    A parte embargada, a despeito de devidamente intimada, manteve-se silente (doc. 99).



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, defiro o prazo para juntada da procuração. Pontuo que os embargos de declaração devem ser decididos monocraticamente quando opostos contra decisão unipessoal proferida em tribunal, nos termos do artigo 1.024, § 2º, do CPC, in litteris:



    “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.”



    Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, em decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante disposto pelo artigo 1.022 do CPC.



    In casu, a decisão ora embargada julgou procedente a ação rescisória e condenou a parte requerida em custas e honorários advocatícios. Com efeito, diante da procedência do pedido formulado na exordial e da presença dos requisitos legais exigidos para concessão do benefício (docs. 35, 39, 55, 57 e 59), cabível a concessão do pleito de assistência.



    Destarte, evidenciada a ocorrência de omissão no decisum embargado, o qual deixou de decidir sobre a concessão dos benefícios da justiça gratuita, os presentes embargos devem ser providos.



    Ex positis, PROVEJO os embargos de declaração apenas para, sem efeitos modificativos, conceder o pedido de assistência judiciária e determinar a suspensão da exigibilidade do pagamento das custas e honorários.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente